Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-08.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO CREDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial "para DECLARAR a inexigibilidade da dívida e CONDENAR a ré a PAGAR ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença e com juros de mora desde a data do lançamento indevido, conforme o teor da súmula 54 do STJ"
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73394867). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a contratação foi regular e o autor possui o produto "Cheque Especial", o qual foi contratado em 13/12/2021. Aduz que a utilização deste produto justifica a cobrança e que a negativação é um exercício regular de direito. Assevera que não há provas concretadas da violação ao direito da personalidade a justificar a indenização pelo dano moral. Subsidiariamente, argumenta que o valor da indenização foi arbitrado em valor desproporcional e razoável.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73394875)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a legalidade da inscrição do nome da autora no cadastro de devedores em razão de suposta inadimplência.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. Narra o autor que descobriu ter seu nome negativado quando tentou obter crédito no mercado e teve a solicitação negada. Relata que o réu inscreveu seu nome no cadastro de devedores em 07/12/2023, por suposta dívida no valor de R$ 1.173,88. Afirma não possuir qualquer débito ou relação jurídica com o banco e que desconhece totalmente a origem da dívida. Destaca que não recebeu comunicação prévia sobre a negativação.
8. Pela provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor teve seu nome inscrito pelo réu no cadastro de devedores em 07/12/2023 (ID 73394292).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. No caos, a contestação veio desacompanha de qualquer prova que pudesse comprovar a existência do contratação do produto cheque especial, em 13/12/2021, cuja inadimplência ensejou a negativação do nome do autor. A ré sequer acostou aos autos o extrato do contrato firmado entre as partes a demonstrar seu objeto e inadimplemento.
11. Em contestação, a ré formulou teses genéricas sobre a regularidade da inscrição.
12. Ao examinar o caderno processual observa-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois é ônus do credor comprovar a origem e regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
13. Fato é que não restou comprovado nos autos a existência, regularidade do contrato e legitimidade da inscrição do nome da autor em razão do inadimplemento do contrato (art. 373, II, CPC).
14. Destaca-se que a tela sistêmica apresentada com o recurso inominado (ID 73394868 - pág.6) não foi apresentada na contestação. A inclusão de documentos após a sentença não é permitida, exceto quando se trata de documento novo, ou seja, relacionado a fato ocorrido posteriormente, ou que só se tornou conhecido, acessível, ou disponível após a petição inicial ou a contestação, conforme o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. A inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo proibido à Turma Recursal analisá-lo no âmbito do Recurso Inominado, pois não foi apreciado na sentença, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando a supressão de instância. Portanto, não conheço os documentos inseridos apenas na fase recursal, visto que não se tratam de documentos novos, pois são preexistentes à sentença.
15. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
16. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
*Tese de julgamento*: "É ônus do credor comprovar a origem, existência e regularidade da dívida que fundamentou a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. A mera alegação genérica sobre a regularidade da contratação, desacompanhada de prova documental, não se presta a demonstrar a legitimidade do débito. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, uma vez que o dano decorre do próprio ato da negativação irregular."